Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717131-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LUIZA LONGHINI AGRAVADO: JOSE CESAR SILVA, MARIA LUIZA SILVA, ANGELITA SOUZA E SILVA, GABRIELA SILVA ARANA, ALBERTO SILVA, ALBERTO SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Diante da documentação acostada pela agravante (Id 26353942), concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, a fim de sobrestar a exigência do pagamento do preparo recursal. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora